Tribunal: TJES
Processo: 0012091-86.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012091-86.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO NOVAES e outros (4)

APELADO: MARCO ANTONIO NOVAES e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012091-86.2002.8.08.0024

EMBTE:
MARIA APARECIDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

EMBDOS
: MARCO ANTÔNIO NOVAES E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar embargos anteriormente manejados, deixou de enfrentar questão relativa à definição do índice de atualização monetária aplicável à condenação por danos morais, limitando-se a reproduzir os fundamentos do acórdão anterior. A embargante requer o saneamento da omissão para fixar a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento da indenização e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos consectários legais da condenação por danos morais e estabelecer os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação, caracterizando matéria de ordem pública e pedido implícito, passível de apreciação de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Após o arbitramento da indenização por danos morais, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a definição dos índices aplicáveis aos consectários legais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação e podem ser fixados de ofício pelo julgador. 2. Em responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação até o arbitramento da indenização por danos morais. 3. A partir do arbitramento da indenização por danos morais, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.710.514/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/04/2022, DJe 05/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 0012669-54.2017.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0011317-56.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 10/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012091-86.2002.8.08.0024

EMBTE:
MARIA APARECIDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

EMBDOS
: MARCO ANTÔNIO NOVAES E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Vasconcelos de Oliveira, eis que irresignada com o Acórdão (fls. 629/632), que não observou o segundo ponto suscitado nos Embargos anteriormente opostos (fls 620/625), especificamente quanto à definição do índice de atualização monetária aplicável aos valores fixados a título de danos morais, limitando-se a reproduzir o teor do Acórdão de fls. 616/619.

Nas suas razões recursais, em síntese, sustenta a Embargante a ocorrência de omissão, por ausência de fixação expressa do índice de correção monetária incidente sobre a condenação, bem como de erro material, uma vez que o Acórdão embargado apenas reproduziu os termos da decisão anterior (fls. 616/619), com alteração exclusiva da data.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado, para determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até a data do arbitramento da indenização, e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa Selic.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que, com razão, o embargante.

Inicialmente, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, pedido implícito e matéria de ordem pública, características que autorizam a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017)
. [...].(AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. [...].
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Assim, em se tratando de responsabilidade contratual, no âmbito da indenização por danos morais, os juros de mora serão corrigidos a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (art. 405 do CC)
1
até o seu arbitramento (súmula 362 do STJ)
2
, os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic
”
.
(AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Não destoa o entendimento deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, pedidos implícitos e matéria de ordem pública, características que autorizam a sua apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias até mesmo de ofício. III. Na condenação contratual deverá incidir o INPC para correção monetária até a citação, quando incidirá unicamente a SELIC.
Já na condenação por dano moral, deverá ser a SELIC desde o seu arbitramento, vedada cumulação com outra rubrica.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0012669-54.2017.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 27/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “
Tratando-se de responsabilidade contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado pela Taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050180060399, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0011317-56.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Data: 10/08/2023)

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso,
para sanar a omissão apontada e determinar a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até a data do arbitramento da indenização, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2
SÚMULA N. 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.